Tribunal: TJDFT
Processo: 0711105-11.2021.8.07.0006
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-14
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REIVINDICAÇÃO. USUCAPIÃO COMO MATÉRIA DE DEFESA. IRDR 8. DISTINÇÃO. LOTEAMENTO IRREGULAR. PRESCRIÇÃO AQUISITIVA DO BEM. NÃO OCORRÊNCIA. MARCO INICIAL. REGULARIZAÇÃO. ACESSÃO INVERSA. ART. 1.255 DO CC. BOA-FÉ. RECONHECIMENTO. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. SOMA DO CUSTEIO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER E DO VALOR FIXADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO.
1. Não se conhece da apelação dos requeridos na parte que busca a reforma no que concerne à acessão inversa, porquanto definida na sentença nos exatos termos requeridos na peça recursal dos réus.
2. O Art. 1.238 do Código Civil dispõe que aquele que, por quinze anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente de título e boa-fé; podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título para o registro no Cartório de Registro de Imóveis. O parágrafo único do mesmo dispositivo prevê, por sua vez, que o prazo reduzir-se-á a dez anos se o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual, ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo.
3. A tese firmada no IRDR 8 do TJDFT não se aplica a qualquer processo que verse sobre usucapião de terreno situado em área de parcelamento irregular, mas apenas aos imóveis situados no Setor Tradicional de Planaltina - DF, em razão das particularidades que envolvem a área.
4. A regularização fundiária e individualização da unidade imobiliária foi matriculada no Registro de Imóveis pela Urbanizadora Paranoazinho em 2016, data a partir da qual se inicia a contagem do prazo para usucapião do imóvel.
5. Não é admissível que a ação de usucapião seja empregada como via transversa para a regularização de loteamentos irregulares, em evidente detrimento do projeto fundiário e ambiental do Distrito Federal, sem a observância dos parâmetros urbanísticos legais.
6. O Art. 1.255, parágrafo único do Código Civil dispõe que aquele que semeia, planta ou edifica em terreno alheio perde, em proveito do proprietário, as sementes, plantas e construções; se procedeu de boa-fé, terá direito a indenização. O parágrafo único, por sua vez, prevê que se a construção ou a plantação exceder consideravelmente o valor do terreno, aquele que, de boa-fé, plantou ou edificou, adquirirá a propriedade do solo, mediante pagamento da indenização fixada judicialmente, se não houver acordo.
7. No caso dos autos, não há dúvida acerca da boa-fé objetiva dos requeridos quanto às edificações realizadas na propriedade imóvel, tendo em vista a evidente e peculiar situação fundiária do Distrito Federal quanto à compra e venda de imóveis em condomínios pendentes de regularização. A circunstância peculiar do Distrito Federal atrai nesses casos a boa-fé daqueles que compram imóveis em tal situação, não havendo no caso específico ora analisado qualquer evidência que as partes tenham incorrido em má-fé.
8. Recurso de apelação dos requeridos parcialmente conhecido. Na parte conhecida, rejeitou-se as preliminares e, no mérito, negou-se provimento ao recurso. Recurso de apelação da autora conhecido e desprovido.